Tribunal: TJDFT
Processo: 0737879-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Advogado constituído – Intimação – Preclusão.
O prazo para que o devedor, com advogado constituído nos autos, ofereça impugnação é contado da publicação da decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel - CPC 231, VII.